Tribunal: STF
Processo: Rcl 63926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 599.629-RG/DF (TEMA RG Nº 253). ADPF Nº 387/PI. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo nº 0001006-27.2013.5.10.0020, a qual, ao indeferir pedido de pagamento de dívida judicial por meio do regime de precatórios, teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 387/PI, bem como no Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Narra ter manejado exceção de pré-executividade contra ordem judicial que determinou o pagamento de condenação trabalhista “em 48 horas”, pedido esse julgado improcedente pelo Juízo reclamado, sob o fundamento de que não se aplica o regime de precatórios às empresas públicas, ainda que prestadoras de serviço público, em virtude de sua natureza jurídica de direito privado.

 3.	Discorre sobre a natureza singular de suas atribuições, realçando desempenhar “serviço público, sendo que a venda de imóveis por intermédio de licitação se desvincula completamente do sistema de competição de mercado, uma vez inexistente empresa no DF que atue da forma que a Terracap, isto é, voltada eminentemente à consecução do interesse público primário do DF (...)”.

 4.	Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 599.628-RG/DF (Tema nº 253 do repertório da Repercussão Geral), assentou as condições para que determinada empresa estatal seja enquadrada no regime de precatórios, a saber: “(...) não basta que a empresa preste serviço público (...), mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucros entre seus acionistas”. Considera-se enquadrada em todos esses requisitos.

 5.	Refere-se, ainda, ao que decidido no âmbito da ADPF nº 387/PI, em que a Suprema Corte “entendeu que entidade da administração indireta que gerencia recursos de Estado e presta serviço não concorrencial está inserida no regime de precatórios”, ressaltando ser entidade prestadora de serviço público, com capital integralmente distribuído apenas entre pessoas de direito público (51% do Distrito Federal e 49% da União), sociedade anônima de capital fechado, não atuante sob regime concorrencial, que não visa e não realiza distribuição de lucros, submetida ao controle do Tribunal de Contas.

 6.	Requer, em caráter liminar, a “suspensão imediata dos efeitos” da decisão reclamada, que ordenou o pagamento de débito oriundo de condenação trabalhista em 48 horas. Alfim, postula a procedência do pedido reclamatório para cassar a decisão impugnada, com a aplicação, na execução trabalhista, do regime de pagamento por precatórios.

É o relatório.

Decido.

 7.	Nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.

 8.	No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar a satisfação de condenação trabalhista sem a observância do rito previsto no art. 100 da Constituição da República, isto é, sem submissão ao regime de precatórios, viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na resolução do Tema nº 253 do repertório da Repercussão Geral, bem como no julgamento da ADPF nº 387/PI, cujo acórdão foi assim ementado:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, , Primeira Turma, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017).

 9.	Em exame preambular, não obstante se afigure plausível a tese de que a decisão reclamada descumpriu o entendimento acima exposto, a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

 10.	Aliás, o pleito liminar, embora constante dos pedidos finais (item “a”), não foi sequer fundamentado adequadamente quanto ao periculum in mora, sendo oportuno ressaltar que a decisão reclamada foi proferida em 15/09/2020, ou seja, há mais de 3 anos (e-doc. 9).

 11.	Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verificou-se ter sido publicada, nesta data, decisão do Vice-Presidente daquela Corte, indeferindo o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, razão pela qual ainda transcorrerá o prazo das partes para eventuais recursos.

 12.	As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.

 13.	Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo ulteriormente.

14. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 19. 

15. Cite-se a parte beneficiária, Marta Regina Machado, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 

16. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 

17. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator